Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. INVIABILIDADE. EFEITO OPE IUDICIS. MÉRITO. AÇÃO REPARATÓRIA. PERMISSÃO DE HABILITAÇÃO DE APARELHO CELULAR DE TERCEIRO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SEM CONSENTIMENTO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PREVENÇÃO DE FRAUDES. TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM PERFIL FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.

2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre da lei (ope legis), mas de critério do juízo (ope iudicis), não bastando para a sua declaração a existência de relação consumerista, cabendo ao juízo analisar no caso concreto o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, hipótese não verificada na espécie.

3. Na espécie, extrai-se do conjunto probatório que o autor/apelante, idoso (65 anos), foi vítima de fraude, com emprego de técnica engenharia social, consistente iludir o consumidor a comparecer em terminal bancário para habilitar seu aplicativo em aparelho celular de terceiro, a fim de viabilizar a concretização de transferências bancárias sem seu consentimento, sob o pretexto de que “expirariam” os pontos obtidos com cartão de crédito, caso não realizado o procedimento orientado pelo falsário, nos termos da ocorrência policial e das fotografias do terminal bancário.

4. Embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiro, está, em parte, fundada na falta de cuidado do autor em seguir as orientações dos fraudadores na operação do terminal de autoatendimento, inclusive, com utilização de senha pessoal para habilitação de novo dispositivo, sobretudo porque, ao invés de buscar auxílio de funcionário habilitado, a fim de elucidar a alegada “expiração” dos pontos do cartão de crédito, assumiu o risco de seguir orientação de terceiro, o que, em tese, excluiria a responsabilidade da instituição bancária por força do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. Sucede que o fato de o autor ser correntista do banco há, no mínimo, 1 (um) ano permitiria o registro de um perfil de movimentação bancária, com adoção de medidas preventivas para certificar a autenticidade de transações, sequer sendo indicado pelo banco que o autor realizava com frequência movimentações de elevado valor a ponto de considerar as transferências fraudulentas como rotineiras.

6. Assim, a falta de cautela da instituição financeira em manter hígido sistema de segurança, consistente na incapacidade de avaliar se o telefone habilitado no terminal de autoatendimento seria, de fato, o do autor, aliada à ausência de identificação do agendamento das transações realizadas com cartão de crédito nos valores de R$ 10.101,52, R$ 9.002,66, R$ 8.874,81 e R$ 7.897,69, no mesmo dia (20/12/23), com poucos minutos de diferença (entre 17h33 e 17h49), inclusive, fora dos padrões de operação, com transferência para pessoas não cadastradas (R$ 25.000,00), reforça que a atuação do terceiro fraudador não rompeu, por si só, o nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, tratando-se, portanto, de fortuito interno relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

7. Não se mostra razoável imputar ao Banco requerido a integral responsabilidade pelo prejuízo sofrido pelo autor, principalmente pelo fato de as transferências terem sido viabilizadas pela habilitação de dispositivo de terceiro fraudador no terminal de atendimento, mediante o emprego de senha pessoal, estando a responsabilidade da instituição financeira adstrita ao fato de não ter identificado, tempestivamente, as diversas movimentações fraudulentas, com o fim de minimizar os prejuízos experimentados.

8. Portanto, à luz do exame dos fatos e documentos apresentados, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e de culpa concorrente do autor na realização da fraude é medida que se impõe. Desse modo, certo que o prejuízo objeto das transações financeiras deve ser repartido igualitariamente entre as partes, considerando o valor total da fatura do cartão de crédito (R$ 38.152,02, computados os juros e encargos à época do ajuizamento) e os valores transferidos da poupança de titularidade do consumidor (R$ 25.000,00).

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.